Tribunal: TJDFT
Processo: 0704762-89.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FÁRMACO PELO SUS. CHAMAMENTO DO IGESDF AO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. PEDIDO DE REFORMA DE MÉRITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. MEDICAMENTO ONCOLÓGICO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO FEDERAL. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DF. CABIMENTO. TEMA No 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE VINCULANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Inviável conhecer da Apelação do Réu no tocante ao pleito de chamamento do IGESDF ao processo, pois aduzida em sede de inovação recursal, tratando-se de matéria preclusa, que deveria ter sido apresentada na contestação, consoante determina o art. 131 do CPC/15.
2. Impossível o conhecimento da Apelação do Réu quanto ao pleito de reforma da r. sentença com vistas à improcedência do pedido autoral, pois as razões recursais não trazem qualquer impugnação específica aos fundamentos de mérito da sentença apelada, evidenciando-se, nesse ponto, a violação ao princípio da dialeticidade (CPC/15, art. 932, III).
3. No RE no 855.178/SE, julgado em sede de repercussão geral, o e. Supremo Tribunal Federal decidiu que o atendimento médico adequado afigura-se dever do Estado, constituindo responsabilidade solidária dos entes federados, razão pela qual o polo passivo de ações cujo objeto seja esse tema pode ser composto por qualquer um deles, em conjunto ou isoladamente.
4. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento realizado pela Segunda Turma em 26/4/2022 (RMS no 68.602/GO), assentou que “em se tratando de pretensão de fornecimento de medicamento registrado na ANVISA, ainda que não incorporado em atos normativos do SUS, descabida a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda”.
5. Posteriormente, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no 14 (IAC no CC no 187.276/RS), em 12/4/2023, o c. STJ firmou tese no sentido de que “Nas hipóteses de ações relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA, deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os quais a parte autora elegeu demandar”.
6. E, no julgamento do Tema no 1.234 da Repercussão Geral (RE no 1.366.243) foi referendada, pelo Tribunal Pleno, a decisão liminar do Relator no sentido de que as demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados ao SUS “devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo”.
7. Diante desse contexto, inexiste litisconsórcio passivo necessário com a União, sendo, portanto, competente para a presente demanda a Justiça Comum do DF, uma vez que, no caso concreto, a parte Autora optou por demandar somente contra o Distrito Federal.
8. Constatada a sucumbência do Distrito Federal na presente demanda, na qual a parte Autora é representada pela Defensoria Pública do DF, impõe-se a observância do precedente vinculante recentemente firmado pelo e. STF, no julgamento do Tema no 1.002 da Repercussão Geral, transitado em julgado em 17/11/2023, com fixação de tese no sentido de que: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”.
9. Apelação do Réu parcialmente conhecida e, nessa parte, não provida. Apelação da Defensoria Pública do DF conhecida e provida.